Tribunal: TJMT
Processo: 0018841-70.2015.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA N. 0018841-70.2015.8.11.0055
RECORRENTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 51584456) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 44715986):
“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO NESTOGENO 1 – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
3. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA n. 0018841-70.2015.8.11.0055. RELATOR DR. EDSON DIAS REIS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 13/05/2020).
A Recorrente sustenta afronta ao artigo 134, §4o da Constituição Federal, ao argumento de que a Defensoria Pública faria jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo após o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014.
Recurso tempestivo (id. 51577978).
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no id. 54680468. Sem contrarrazões do Município de Tangará da Serra.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII